Tribunal: TJMT
Processo: 1013792-18.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013792-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANE SILVA CUNHA - CPF: 693.184.171-87 (RECORRENTE), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), THAIRYNE PANTOJA DOS SANTOS - CPF: 042.008.311-12 (RECORRIDO), RAIMUNDA BASTOS PANTOJA DOS SANTOS - CPF: 413.058.412-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013792-18.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARIANE SILVA CUNHA

Polo Passivo

THAIRYNE PANTOJA DOS SANTOS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. A
RT. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099/95. DESIGNAÇÃO EQUIVOCADA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Caso em exame.

1.
Hipótese em que a sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da inexistência de bens penhoráveis da parte executada, ao passo que a insurgência recursal se baseia na
designação de audiência de conciliação pelo juízo
a quo
e a impossibilidade de busca de bens pela parte exequente.

II – Razões de decidir.

2. Em que pese os fundamentos trazidos pela par
te recorrente, verifico que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) para satisfa
ção do débito, que, quando da última atualização (id. 237837679), totalizava
o valor de
R
$ 9.422,20 (nove mil quatrocentos e vinte e dois reais e
vinte centavos)
, sendo localizad
a quantia inferior a R$ 300,00 (trezentos reais).

3 Após o bloqueio do referido valor (R$ 300,00 – id. 237837683), houve a designação de audiência de conciliação pelo juízo
a quo
, ato que, ao fim e ao cabo, seria de inútil realização, em razão do bloqueio de valor irrisório quando comparad
o com a totalidade da execução.

4. Sendo impossível a localização de bens por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, compete à parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora, o que não ocorreu n
os autos, por isso, necessária a extinção do feito na forma como se deu.

5. Cita-se: TR-MT, N.U 8039922-96.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024; TR-MT, N.U 1000013-50.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024; TR-MT, N.U 1015192-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024;
TR-MT,
N.U 1000824-15.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023.

III – Dispositivo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024